Tribunal: TJBA
Processo: 8000490-64.2019.8.05.0175
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000490-64.2019.8.05.0175 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CHARLES SOARES Advogado(s): NIRVAN DANTAS JACOBINA BRITO JUNIOR, JULIANO SILVA LEITE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE VIA DECISÃO MONOCRÁTICA BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM DOCUMENTAÇÃO MÉDICA PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA DO ENTE PÚBLICO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que, provendo apelação do autor, reformou a sentença de improcedência e concedeu o restabelecimento de auxílio-doença acidentário, com posterior conversão em auxílio-acidente, baseando-se em documentos médicos particulares e na aplicação do Tema 1.013 do STJ. A Autarquia Previdenciária sustenta a nulidade do decisum por cerceamento de defesa, dada a ausência de crivo técnico oficial em juízo para contrapor a presunção de legitimidade da perícia administrativa. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a verificar se a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, via decisão monocrática e sem a realização de perícia médica judicial, baseando-se apenas em acervo documental unilateral, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, bem como se tal nulidade impõe o retorno dos autos à origem para instrução probatória. III. Razões de decidir A prova pericial é indispensável nas ações de natureza acidentária e previdenciária quando a controvérsia envolve a existência, grau e duração da incapacidade laborativa, matéria de ordem eminentemente técnica que refoge ao conhecimento jurídico do magistrado (art. 156 do CPC). A documentação médica particular, embora constitua elemento de prova, é produzida unilateralmente e, por si só, não possui força probante suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade de que goza a perícia administrativa realizada pelo corpo médico da autarquia, sendo necessária a produção de prova pericial equidistante, sob o crivo do contraditório, para a formação de um juízo de certeza. A ausência de realização da prova técnica, quando esta se mostra essencial para o deslinde da causa, configura error in procedendo e cerceamento de defesa, impedindo o exercício pleno do contraditório pela parte ré, impondo-se a anulação do julgado para a devida instrução processual. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Decisão monocrática e sentença anuladas. Tese de julgamento: "É nula, por cerceamento de defesa, a decisão judicial que concede benefício previdenciário por incapacidade dispensando a realização de perícia médica judicial, quando a prova documental apresentada pela parte autora colide com a conclusão da perícia administrativa, sendo indispensável a prova técnica sob o crivo do contraditório para aferição segura da inaptidão laboral." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 156, 370, 464 e 480; Lei nº 8.213/91, art. 59. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000490-64.2019.8.05.0175, em que figuram como apelante CHARLES SOARES e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, ANULAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E CASSAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.